Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO. CLÁUSULA ABUSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resilição do contrato de prestação de serviços de aulas de canto; declarar a nulidade da cláusula 10a do contrato entre as partes e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, porque a declaração de abusividade de cláusula contratual não teria sido objeto do pedido formulado na inicial. Afirma, ainda, que a sentença não considerou as cláusulas referentes ao trancamento e cancelamento do contrato. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. As partes em questão se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que o caso em análise atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
4. Na relação de consumo é possível a declaração de ofício de abusividade de cláusula contratual, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e de interesse social (STJ - AgRg no REsp: 703558 RS, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Terceira Turma. Data de Julgamento: 29/03/2005, Publicado no DJ: 16/05/2005). Assim, não caracteriza nulidade da sentença por julgamento extra petita, a declaração de ofício de abusividade de cláusula contratual. Preliminar rejeitada.
5. No caso em questão, observando que a sentença não considerou que houve falha na prestação dos serviços por parte do requerido e, portanto, é tema que escapa da análise recursal, o objeto de controvérsia se limita em aferir a abusividade, ou não, da 10a cláusula do contrato ajustado entre as partes (ID 40355205) - cláusula que se refere ao cancelamento do curso. Cabe ressaltar, ainda, que, embora o referido contrato preveja a possibilidade de trancamento do curso adquirido pelo requerente, tal possibilidade é uma mera opção do contratante. O contrato não impõe o trancamento antes do cancelamento do curso, de modo que cabe ao contratante escolher se deseja trancar ou cancelar o curso contratado.
6. Em relação à cláusula 10a do contrato entre as partes, é possível extrair que caso o contratante opte pelo cancelamento do curso haverá a perda das aulas ainda vigentes e contratadas, o que torna o referido dispositivo contratual extremamente oneroso ao consumidor. Cabe frisar que não há qualquer multa por cancelamento contratual, como 10% (ou 20%), por exemplo, sobre o valor restante do curso, o que seria razoável. No caso em apreço, na modalidade contratada pelo requerente, o cancelamento implica na perda total do valor pago. Desse modo, considerando o disposto no art. 51, IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, a cláusula 10a do contrato entre as partes é abusiva, sendo ratificada sua nulidade, devendo o contrato entre as partes ser extinto e ressarcido o valor das aulas não usufruídas ao consumidor.
7. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.